Tribunal: TJSP
Processo: 1064984-45.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA - TENDINOPATIAS E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO - Presentes nexo laboral e incapacidade total e temporária, a trabalhadora faz jus ao auxílio-doença acidentário e não aposentadoria por invalidez acidentária - Procedência mantida.

REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - A sentença condenou o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-doença por

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA - TENDINOPATIAS E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO - Presentes nexo laboral e incapacidade total e temporária, a trabalhadora faz jus ao auxílio-doença acidentário e não aposentadoria por invalidez acidentária - Procedência mantida.

REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - A sentença condenou o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-doença por curto período - Valor que não ultrapassa a alçada de 1.000 salários mínimos - Excepcionalidade do caso a dispensar o reexame necessário - Precedentes.

Sentença concessiva de auxílio-doença acidentário mantida - Recurso da obreira desprovido - Reexame necessário não conhecido.